Tribunal: TJSP
Processo: 1017887-04.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento do recurso especial repetitivo no REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro – Cabimento – Ação revisional improcedente – Sentença reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.